Tribunal: TJDFT
Processo: 0720007-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: Administrativo e Processo Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença que visa o recebimento do débito vinculado a contrato imobiliário da TERRACAP. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que rejeitou as alegações que visavam obstar o prosseguimento dos atos expropriatórios.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) é possível obrigar a TERRACAP a firmar acordo sobre o débito; (ii) a comprovação da boa-fé na conclusão da transação é suficiente para obstar os atos expropriatórios; (iii) pode ser afastada a multa do art. 523 do CPC quando há tentativa de acordo extrajudicial; (iv) o imóvel objeto de financiamento é impenhorável.
III. Razões de decidir
3. São fatos incontroversos que a agravante usufrui do imóvel e não paga as parcelas do financiamento para a aquisição do imóvel desde o ano de 2017 e que existe procedimento administrativo em que a devedora formulou diversos pedidos de renegociação ao longo dos anos e nunca os concluiu, fato que não é suficiente para obstar os atos expropriatórios.
4. Se a devedora não comparecer ao local da assinatura quando intimada pela TERRACAP a transação nunca se concretizará.
5. Para a incidência da multa do art. 523, § 1o, do CPC basta o não pagamento espontâneo do débito, no prazo de 15 dias da intimação do início do cumprimento de sentença.
6. Conforme art. 3o, inc. II, da Lei n. 8.009/1990, a impenhorabilidade não é aplicada quando a execução civil é movida pelo titular do crédito decorrente do financiamento para a aquisição do imóvel.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A transação extrajudicial do débito não foi concluída por falta de comparecimento da parte quando intimada pela TERRACAP o que permite a continuidade dos atos expropriatórios.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, § 1o. Lei n. 8.009/1990, art. 3o, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: n/a